Tribunal: TJBA
Processo: 8054560-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8054560-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ELDER BARBOSA FERREIRA

Advogada: PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO (
OAB/BA n.º 61.839)

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS

I/E

ACORDÃO

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DOLOSA CONTRA MULHER. AMEAÇA. TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AFASTAMENTO. DECRETO E DEMAIS DECISÕES QUEM MANTÊM A CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. AMEAÇAS DE MORTE CONTRA VÍTIMA. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. DILAÇÃO TEMPORAL JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE INSTRUTÓRIA E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES ANTE GRAVIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de Elder Barbosa Ferreira, custodiado preventivamente desde 16.10.2024, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal dolosa contra mulher e ameaça, no contexto de violência doméstica.

2. Paciente apresentou-se voluntariamente à Delegacia de Polícia após juntamente com a corré, ter agredido fisicamente a vítima Cristiane de Oliveira Silva com socos, mordidas e puxões de cabelo, além de ter proferido ameaças de morte.

3. Defesa requer expedição de alvará de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) analisar se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP ante as condições pessoais favoráveis do paciente; e (iii) examinar se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

5.

A decisão que mantém a custódia encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente as ameaças de morte verbalizadas pelo agente e a violência física perpetrada contra a ofendida.

6. A materialidade delitiva resulta do laudo de lesão corporal que atesta as lesões sofridas pela vítima, corroborado pelos depoimentos colhidos na fase investigativa.

7. Os indícios de autoria mostram-se suficientes, considerando os relatos da Ofendida e das testemunhas que presenciaram as agressões e ameaças proferidas.

8. A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta dos fatos, materializada nas ameaças de morte e na violência física empregada contra a vítima em contexto de relacionamento afetivo.

9. A manifestação da Vítima de desinteresse na manutenção da prisão não possui eficácia liberatória automática em crimes de violência doméstica, considerando-se o ciclo de violência característico dessa modalidade criminosa.

10. A mudança da Vítima para outro estado não elimina integralmente o
periculum libertatis
nem afasta a necessidade de tutela da ordem pública diante da gravidade dos fatos apurados.

11. As condições pessoais favoráveis do Paciente, embora meritórias, não possuem força suficiente para obstar a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais.

12. A dilação temporal encontra justificativa plausível na complexidade do processo, envolvendo múltiplas testemunhas e necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas. 13. A avaliação do excesso de prazo não se subordina a critério meramente aritmético, devendo ser aferida segundo os parâmetros da proporcionalidade e das circunstâncias específicas de cada caso.

14. As medidas cautelares diversas da prisão revelar-se-iam insuficientes diante da gravidade dos fatos e do grau de periculosidade evidenciado pelas ameaças de morte proferidas.

IV. Dispositivo e tese

15. Ordem conhecida e denegada, com recomendação no intuito de que o Juízo Primevo promova diligências no sentido de dar andamento e conclusão à instrução processual.

Tese de julgamento:
“1.

A manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica exige fundamentação concreta baseada na gravidade dos fatos e periculosidade do agente. 2. A manifestação da vítima de desinteresse na custódia não vincula a decisão judicial em crimes de violência doméstica. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a periculosidade concreta. 4. O excesso de prazo não se configura quando a dilação decorre da complexidade instrutória e necessidade de expedição de cartas precatórias.”.

_______

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, 312, 313, 316, 319; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 206.116/PA AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/10/2021; STJ, AgRg no RHC 192.961/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/09/2024; STF, HC 248.285/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 02/12/2024; STJ, HC 570.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8054560-61.2025.8.05.0000
, impetrado pela Advogada Paula Stephanny Brandão Prado (OAB/BA nº 61.839) em favor de ELDER BARBOSA FERREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora